Tribunal: TJMT
Processo: 1021637-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Embargos de Declaração n. 1021637-75.2021.8.11.0000 interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração – Comodoro
Embargante: Tulio Marcelo Denig Bandeira
Embargados: Dizan Assessoria Economica S/C Ltda. e outra
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Tulio Marcelo Denig Bandeira contra decisão proferida por este Relator no recurso de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal pleiteado no recurso de agravo de instrumento que aviou.
Alega o embargante que a decisão foi omissa, vez que comprovou documentalmente que possui cotas sociais da empresa Agropecuária Condor.
Aduz que o art. 119 do CPC estabelece ao terceiro interessado o direito de ingresso no feito, já que diante da possibilidade de sentença favorável ou não para a empresa da qual é sócio, será atingido diretamente no direito de propriedade e posse sobre as áreas discutidas.
Revigora os argumentos articulados no recurso de agravo.
É o relatório.
Decido.
Em que pese o zelo pelo trabalho dedicado pelo profissional, tenho que não lhe assiste razão.
Observo que o embargante pleiteia, em síntese, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de intervenção de terceiro.
Como já exposto na decisão:
“Verifica-se, em sede de cognição sumária, que o recorrente alega matéria afeta a sua habilitação como terceiro interessado na ação de reintegração/manutenção da posse no. 0000246-89.2011.811.0046.
Observo que a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.” (id. 111912486)
Na verdade, o pedido consubstancia-se em verdadeiro pleito de reconsideração, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.
Por isso mantenho na íntegra a decisão.
Em tais condições, conheço dos embargos e lhe REJEITO.
P. I.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator